Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709806-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. S. R. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação cominatória de obrigação de fazer (n. 0737202-52.2024.8.07.0003), deferiu o pedido de tutela de urgência em favor de beneficiário de plano de saúde, nos termos da decisão constante de ID 219499152 (origem). Chamando o feito à ordem, a partir da observação do processo na origem, e, considerando que na aba “expedientes” constata-se que o Réu/Agravante registrou ciência da decisão agravada em 21/12/2024 (com prazo para manifestação até 11/02/2025), determino a INTIMAÇÃO da parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da (in)tempestividade do recurso, sob pena, por derradeiro, de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2025 14:02:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador